Tribunal: STF
Processo: HC 258794
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de L. G. V. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 802.205/SP (doc. 11).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aguaí, na ação penal n. 0004631-44.2014.8.26.0083, pela prática do delito previsto no artigo 240 [produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente], § 2º [aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o crime], inciso II [prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade], da Lei 8.069/90, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa (fls. 20-24). Ambas as partes apelaram ao Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao da acusação, condenando o paciente também pelo crime descrito no artigo 241-A, caput, da Lei 8.069/90. Assim, foi condenado por incursão no artigo 240, § 2º, inciso II, e no artigo 241-A, caput [oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente], da Lei 8.069/90, em concurso material, com a pena elevada para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação, em julgamento realizado em 5 de junho de 2019. (doc. 10, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    OBJETO DO WRIT – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 240, § 2º, II, ECA – CRIME MEIO E DEPENDENDE DO CRIME FIM (ART. 241-A, CAPUT, ECA) – DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – REVALORAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO – VALORAÇÃO JURÍDICA INADEQUADA DA PROVA. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    a) Preliminarmente, a decretação da nulidade do venerável acórdão da Colenda Corte Superior, bem como a determinação para manifestação expressa dos temas aventados na exordial do habeas corpus; b) Alternativamente, reconhecer o princípio da consunção e a consequente absorção do delito previsto no art. 240, § 2º, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente; c) Consequentemente, a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos; d) Subsidiariamente, o reconhecimento da valoração inadequada das provas, bem como a absolvição da imputação prevista no art. 241-A, “caput”, do ECA; e) Consequentemente, a imposição do regime prisional intermediário.  (doc. 1, p. 18). 



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, impetrado em substituição à revisão criminal, em razão de condenação por delitos previstos nos artigos 240, § 2º, II, e 241-A, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material. 2. O paciente foi condenado inicialmente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, posteriormente elevada para 8 anos e 4 meses, após recurso da acusação, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 3. O habeas corpus buscava a aplicação do princípio da consunção, o estabelecimento de regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito do artigo 241-A. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus impetrado em substituição à revisão criminal, e se há coação ilegal pela negativa de aplicação do princípio da consunção entre os delitos imputados. III. Razões de decidir. 5. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que considera inadequado o uso do habeas corpus para tal fim. 6. Não se vislumbrou ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justificasse a concessão da ordem de ofício, uma vez que a concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência”. (doc. 2, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator